Tribunal: STF
Processo: Rcl 83324
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por B.G.E.L., 



    “em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Teresina, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.458.141/0001-40, com sede na Avenida João XXIII, 1460, Bairro dos Noivos, CEP: 64045-000, Teresina/PI, nos autos da Reclamação Trabalhista sob o n° 0001115-70.2024.5.22.0004, ajuizada por IANNA DE OLIVEIRA MENDES, brasileira, solteira, técnica de enfermagem, portadora do CPF nº. 017.613.273-21, em razão da configuração de desrespeito ao pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal no julgado do ARE 1532603, que determinou a suspensão nacional da tramitação de todas as ações que tratam de reconhecimento de vínculo de emprego com temática aderente”.



    A reclamante alega que foi acionada no âmbito da Justiça do Trabalho, em ação ajuizada por Ianna de Oliveira Mendes, na qual foi pleiteado 



    “o reconhecimento de vínculo de emprego sem registro formal com a primeira reclamada, na função de Técnica em Enfermagem, atuando no sistema de homecare da segunda reclamada. 



    Ela alega ter sido contratada em 16/04/2024, para exercer a função de técnica de enfermagem no sistema de homecare da segunda reclamada, sendo demitida sem justa causa em 23/08/2024, durante sua gravidez. 



    A reclamante busca o reconhecimento do vínculo e o pagamento de verbas rescisórias e adicionais legais.



    Afirma que requereu a suspensão do feito em razão da decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1389 da repercussão geral) e defende o cabimento desta via reclamatória, uma vez que 



    A decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Teresina-PI ainda não transitou em julgado e trata-se de decisão interlocutória que não encontra remédio recursal imediato na legislação trabalhista. 



    Assim, não se pode exigir o esgotamento da via ordinária, sendo certo que a continuidade da ação na forma como determinada pelo Juízo a quo afronta diretamente a decisão proferida no ARE 1532603 e pode trazer graves prejuízos à Reclamante (BIOMED).



    Aduz que “o Juízo de Primeiro Grau recusou-se a suspender o feito, mantendo o andamento do processo em afronta direta e manifesta à autoridade da decisão de repercussão geral do STF, configurando-se, pois, o descumprimento da decisão com eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CP”.



    Esclarece que a inexistência de recurso específico e eficaz na seara trabalhista para impugnar a decisão interlocutória reforça a tese de cabimento da via reclamatória. 



    Requer, em sede liminar, “o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar a suspensão ou sobrestamento da ação trabalhista (0001115-70.2024.5.22.0004), a fim de que a tramitação processual seja imediatamente paralisada, evitando-se o periculum in mora”.



    No mérito, postula que “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Teresina, dado o desrespeito à autoridade das decisões deste C. Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido. 



    Registre-se, prefacialmente, que a via reclamatória consubstancia instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso vertente, a parte reclamante postula a aplicabilidade do despacho proferido pelo Min. Gilmar Mendes, Relator do ARE n. 1.532.603, por entender afrontada a autoridade do Supremo Tribunal Federal que, no que tange à ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem aspectos ligados à temática e aos desdobramentos da “pejotização”, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Por outro lado, o ato ora reclamado consiste em decisão interlocutória (Edoc. 5) por meio do qual o Juízo de primeiro grau indeferiu a suspensão processo por ocasião da audiência de instrução e julgamento, assentando tratar-se de ausência de contrato escrito entre as partes (informalidade do ajuste), fato que ainda reclamaria dilação probatória para a devida apuração. 



    Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, desprovida de eficácia decisória. Por essa razão, o referido despacho não se presta como paradigma para a propositura de reclamação. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: ARE 927.835-AgR terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27.09.2019; MS 34.400-AgR, de minha relatoria, julgado em 17.10.2017. 



    Vale dizer: na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é inadmissível o manejo da reclamação constitucional de forma preventiva. A propósito, confira-se: 



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 



    Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21-05-2025)



    No contexto de estar a Reclamação Trabalhista n° 0001115-70.2024.5.22.0004, em fase instrutória e a decisão reclamada fundamentada na ausência de evidência de contrato civil firmado entre as partes, entendo que a presente reclamação é usada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente